Tribunal: TJBA
Processo: 0569071-29.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569071-29.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GIOVANE PIMENTA DA SILVA

Advogado(s)
:
NELSON FARIAS MACHADO NETO

APELADO: IGUATEMI CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
ANA VERENA GONZAGA SOUZA, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA ULTRAPASSADO. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA CONTRATUAL INVERTIDA. INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação Cível interposta por GIOVANE PIMENTA DA SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória movida em face de IGUATEMI CONSTRUÇÕES LTDA, decorrente do atraso na entrega de unidade imobiliária contratada (Apartamento 403-A, Torre Beija-Flor, Condomínio Recanto dos Pássaros), cuja entrega era prevista para outubro de 2013, com prazo de tolerância de 180 dias. O autor pleiteava nulidade de cláusulas abusivas, indenização por danos materiais (aluguel pago durante o atraso), danos morais e inversão da multa contratual moratória. A sentença reconheceu excludente de responsabilidade por força maior (chuvas e greves), indeferiu os pedidos indenizatórios, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários e revogou a gratuidade de justiça.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ao Apelante, diante da demonstração de hipossuficiência econômica; (ii) estabelecer se o atraso na entrega do imóvel, mesmo após o prazo de tolerância contratual, configura inadimplemento contratual indenizável, considerando as justificativas apresentadas pela construtora; (iii) determinar se são devidos danos materiais e morais, bem como se é admissível a inversão da cláusula penal prevista apenas contra o consumidor.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC) somente pode ser afastada mediante prova em contrário, o que não ocorreu nos autos. Comprovado por contracheque que o Apelante possui renda líquida modesta, mostra-se devida a concessão da gratuidade de justiça.

4.

A cláusula de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel é válida, mas esgotado esse prazo (abril de 2014), o não cumprimento do contrato configura mora da construtora.

5.

Justificativas como chuvas e greves constituem fortuito interno, inerente à atividade de construção civil, e não afastam a responsabilidade da fornecedora, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6.

O atraso na entrega do imóvel, após o prazo de tolerância, gera o dever de indenizar pelos danos materiais comprovadamente suportados pelo consumidor, notadamente os valores despendidos com aluguel, desde o fim do prazo de tolerância até a efetiva entrega das chaves.

7.

A cláusula penal moratória prevista apenas em desfavor do consumidor não pode ser invertida cumulativamente com o ressarcimento dos aluguéis, por configurarem ambas compensação pela mesma mora contratual, vedando-se o bis in idem (Tema 970/STJ).

8.

O atraso prolongado na entrega da unidade habitacional compromete planejamento familiar e provoca angústia que ultrapassa o mero dissabor contratual, justificando a condenação por danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC somente pode ser afastada mediante prova em contrário.

2.

Ultrapassado o prazo de tolerância de 180 dias, configura-se a mora da construtora na entrega de imóvel, ainda que alegue ocorrências previsíveis como chuvas e greves.

3.

O atraso injustificado na entrega do imóvel autoriza a condenação da construtora por danos materiais, consistentes no ressarcimento de aluguéis pagos, e por danos morais, quando demonstrada a frustração relevante à esfera existencial do consumidor.

4.

A cláusula penal moratória prevista apenas contra o consumidor não pode ser invertida cumulativamente com o ressarcimento dos aluguéis, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º, e 487, I; CDC, arts. 6º, VI, 14, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.635.428/SP (Tema 970); STJ, REsp 1.498.484/DF (Tema 971); Súmula 362 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
0569071-29.2014.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
GIOVANE PIMENTA DA SILVA
, sendo Recorrida
IGUATEMI CONSTRUÇÕES LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

09